Tribunal: TJPA
Processo: 0002102-18.2017.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-24

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANATE ANTE A NÃO IDENTIFICAÃÃO DO CORRÃU. IRRELEVÃNCIA. PALAVRA DA VÃTIMA E TESTEMUNHA OCULAR. ESPECIAL RELEVÃNCIA. DOSIMETRIA. PENA BASE. MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE NEGATIVADAS. REGIME DE PENA. ALTERAÃÃO NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â MantÃ©m-se a majorante do delito de roubo relativa ao concurso de pessoas (art. 157, Â§ 2Âº, inciso II, do CP), pois a vÃtima, a testemunha ocular e as testemunhas policiais apresentaram informaÃ§Ãμes certas, firmes, consistentes e coesas, quando afirmaram que haviam dois integrantes na prÃ¡tica delitiva.2 â Uma vez que a pena base fora fixada dentro dos limites da proporcionalidade e adequaÃ§Ã£o, resta inviÃ¡vel a sua modificaÃ§Ã£o. Ademais, uma vez negativado o vetor da culpabilidade, resta justificado o afastamento da pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, o quantum de pena calculado pelo juÃzo, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.3 â Uma vez que nÃ£o houve modificaÃ§Ã£o na pena aplicada, resta esvaziado o pedido de modificaÃ§Ã£o do regime de pena, devendo ser mantido o fixado na sentenÃ§a, qual seja, semiaberto.4 â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002102-18.2017.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAGOMINAS (Vara Criminal)
APELANTES: LEONARDO XAVIER CLEMENTINO - Def. Público Rodrigo Vicente Maia Mendes
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANATE ANTE A NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE NEGATIVADAS. REGIME DE PENA. ALTERAÇÃO NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mantém-se a majorante do delito de roubo relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), pois a vítima, a testemunha ocular e as testemunhas policiais apresentaram informações certas, firmes, consistentes e coesas, quando afirmaram que haviam dois integrantes na prática delitiva.
2 - Uma vez que a pena base fora fixada dentro dos limites da proporcionalidade e adequação, resta inviável a sua modificação. Ademais, uma vez negativado o vetor da culpabilidade, resta justificado o afastamento da pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum de pena calculado pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
3 - Uma vez que não houve modificação na pena aplicada, resta esvaziado o pedido de modificação do regime de pena, devendo ser mantido o fixado na sentença, qual seja, semiaberto.
4 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 17ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias quatorze a vinte e um do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LEONARDO XAVIER CLEMENTINO
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto, pelo delito tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal - crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia, que no dia 15/02/2017, por volta das 12h00min., na rua na Rua São Miguel, bairro Jardim Atlântico, em Paragominas, os acusados
Leonardo Xavier
e Kayo Patrick Pereira Fernandes, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, 01 (um) aparelho celular marca Samsung modelo GRAN DUOS, cor cinza, de propriedade da vítima Raquel Barros, que na ocasião estava saindo de casa residência na companhia de sua sogra.

Consta, que o acusado Leonardo, simulando portar uma arma de fogo anunciou o assalto, subtraiu o celular da vítima, vindo a empreender fuga juntamente com seu comparsa.

Descreve, ainda, a exordial que a sogra da vítima começou a gritar por socorro, vindo o ora apelante Leonardo a ser preso por populares, que o detiveram até a chegada da polícia, que efetuou a sua prisão em flagrante.

A denúncia foi devidamente recebida (fl. 51), e após regular instrução, o juízo
a quo
absolveu o denunciado Kayo Patrick, e condenou o réu Leonardo Xavier na forma antes deduzida (sentença às fls. 132/136).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (fls. 149/152), onde requer a desclassificação da conduta do réu de roubo majorado pelo concurso de pessoas para roubo simples, ou seja, a prevista no artigo 157,
caput
do CP, bem como que a pena base seja fixada no mínimo legal. Por conseguinte, requer a modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo total improvimento do recurso (fls. 156/158 - verso).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opinou pelo
¿conhecimento e parcial provimento do recurso interposto (...), a fim de que seja reconhecido o crime de roubo simples, bem como a reforma da pena na terceira fase, devido a exclusão da majorante do concurso de pessoas consequentemente, alterado o regime inicial para cumprimento da pena.¿
(fls. 180/183) textuais

É o relatório. À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar

Belém (PA), 14 de maio de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

A defesa do réu pleiteia a reforma da sentença, para que a conduta do apenado seja desclassificada de roubo majorado pelo concurso de pessoas, para roubo simples, sob a alegação de que inexistem provas que demonstrem a participação de um segundo indivíduo na prática criminosa, uma vez que o corréu Kayo fora absolvido. Por outro lado, requer, também, que a pena base seja fixada no mínimo legal e o regime de pena modificado.

A materialidade e a autoria dos fatos estão evidenciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (fl. 25), bem como pelos termos e declarações colhidos em sede investigativa e em juízo.

Nesse sentido, o Apelante confessou o crime em seu interrogatório, declarando que roubou o celular da vítima.
1 - Da exclusão da majorante do concurso de pessoas:

Entendo ser incabível o decote da majorante do concurso de pessoas.

A vítima
Raquel de Sousa Barros
afirmou, tanto na delegacia, quanto em juízo (mídia fl. 130), que no dia dos fatos estava saindo de sua residência, juntamente com a sua sogra, quando foi abordada pelo réu Leonardo, que estava em uma bicicleta,
juntamente com outro indivíduo
, (que por sua vez não conseguiu identificar, uma vez que ficou o tempo todo com a cabeça abaixada). Disse, que o réu simulou portar uma arma de fogo, e quando desceu da garupa da bicicleta e anunciou o assalto, teria afirmado ¿perdeu, é um assalto¿ textuais.

A testemunha ocular
Maria Ivanilde Rodrigues Nascimento (mídia fl. 114)
, corroborando os depoimentos da vítima, afirmou que ambas estavam saindo de casa (estando Raquel com uma criança no colo), quando foram abordadas pelo nacional por ela reconhecido como sendo Leonardo Xavier, e mais um indivíduo, afirmando que ambos se aproximaram, cada um em uma bicicleta e o ora apelante anunciou o assalto.

Relatou, ainda, que começou a gritar, momento em que populares conseguiram deter o réu, mas seu comparsa logrou êxito na fuga.

Disse, também, que não conseguiu reconhecer o comparsa do réu, que permaneceu durante o assalto com a cabeça abaixada.

Corroborando com as declarações da vítima e da testemunha ocular, foram os esclarecimentos prestados pelo Policial Militar
Antônio Missias dos Reis Pinto (mídia fl. 93)
, que efetuou o flagrante, afirmou, em Juízo, que o acusado já havia sido encurralado por populares quando a viatura da Polícia chegou no local. Falou que foram informados da presença de outra pessoa, que foram atrás, mas não conseguiram encontrar ninguém.

Nos mesmos termos, foram as declarações do também Policial Militar
Wellyson Fernando Viana da Silva.

O réu confesso
Leonardo Xavier (mídia fl. 130)
, disse que praticou o delito na companhia de um outro indivíduo, sem nomeá-lo. Afirmou, também, que após a prática delitiva, cada um foi para um lado.

Ora, percebo que a vítima, a testemunha ocular e os policiais, apresentaram informações certas, firmes, consistentes e coesas, quando afirmaram que havia dois integrantes na prática delitiva. Assim sendo, improcede a pretensão da defesa.

Nessa esteia, é sempre bom enfatizar que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, assume especial relevância, notadamente quando a vítima narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam, os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

Sobre o tema, colaciono julgados desta Turma Recursal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA. EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 150 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório. Ademais, o réu em seu interrogatório, teria confessado integralmente a prática delituosa descrita na exordial acusatória, afirmando que atuou juntamente com terceiro, para subtrair pertences da vítima, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau;
II - No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes;
(...)
IV - Recurso conhecido e improvido. (2020.02495238-28, 215.451, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
1) Nos crimes patrimoniais as palavras da vítima, quando segura e coesa, conduzem a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que a agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão em flagrante da ré, bem como diante do reconhecimento efetuado pelas vítimas corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante, não há que se acolher a negativa de autoria, que restou dissociada dos outros meios de prova. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02529865-34, 215.501, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Portanto, o fato de o magistrado acolher parcialmente a denúncia e absolver o indivíduo Kayo Patrick Pereira Fernandes, em nada modifica os fatos delitivos, onde restou comprovado que o réu Leonardo subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, na companhia de outro indivíduo (que por sua vez não foi reconhecido pela vítima por permanecer de cabeça baixa na hora da prática do crime), coisa alheia móvel.

Assim, tenho que a majorante prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal deve ser mantida.
2 - Da pena base e do regime de cumprimento de pena:

Da análise da dosimetria da pena, verifico que resta imune de reformas.

Isso porque o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, de forma motivada, onde enfatizou o elevado grau de reprovabilidade da culpabilidade do réu, já que a grave ameaça foi perpetrada na presença de uma criança de colo, é, de fato, mais censurável, e passível, nos termos da Súmula
de nº 23
deste Egrégio Tribunal, de afastar a pena base do mínimo legal.

Assim, uma vez desfavorável ao réu o vetor da culpabilidade, resta, no meu entendimento, justifico o
quantum
de pena aplicado, qual seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda e terceira fases, mais uma vez não há reparos a serem feitos, já que o magistrado, de forma acertada, reconheceu as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, levando a pena ao mínimo legal, que após o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, restou majorada em um terço, que a tornou concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Uma vez que não houve modificação na pena aplicada, resta esvaziado o pedido de modificação do regime de pena, devendo ser mantido o fixado na sentença, qual seja, semiaberto.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para que a sentença de primeiro grau seja mantida na sua integralidade.

É o meu voto.
Belém (PA), 21 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator